Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil. recurso inominado. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com restituição e reparação por danos morais. Posse. Condomínio. Cobrança de taxas condominiais. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e restituição e reparação por danos morais em que o autor narra que é possuidor do Lote 32 RUA 03, CHÁCARA 39, CONDOMÍNIO VIDA NOVA DE SAMAMBAIA – DF. Afirma que, apesar de não ter se associado à ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO VIDA NOVA DE SAMAMBAIA- DF, foi cobrado por taxas condominiais. Entende não serem devidas tais cobranças, justamente por não ser membro da dita associação.
2. Como efetuou o pagamento das taxas, no valor total de R$ 2.325,00, pretende: a) a declaração judicial de que inexiste liame jurídico obrigacional entre as partes, com a consequente declaração de inexigibilidade de toda e qualquer contribuição associativa em desfavor do autor; b) a restituição em dobro do importe de R$ 2.325,00; c) que a ré se abstenha de cobrar o autor, as taxas condominiais; d) reparação por danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de taxas condominiais do autor, pela ré.
III. Razões de decidir
5. Conforme o art. 1.333 do CC “a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção”. Grifo nosso.
6. O condomínio onde se situa o imóvel do réu teve seu estatuto social devidamente registrado junto ao 7o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (ID Num. 72162581 - Pág. 1). Ademais, de acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”.
7. Significa dizer que, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, o autor é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. A falta de pagamento das taxas condominiais acarretaria enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo.
8. Não se aplica ao caso a tese no 882 formulada pelo Superior Tribunal de Justiça em tema repetitivo, vez que essa se refere à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em conta que se trata de um condomínio particular com acesso restrito e controlado.
9. Isso posto a cobrança havida decorre do exercício regular de direito, não se havendo falar em restituição. A sentença recorrida não merece reparo.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333 e 1.336.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 882.